Tribunal: STF
Processo: RE 1260939
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA QUE PRETENDE A INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE INTEGRAL REPARO. VERBA QUE, A DESPEITO DE POSSUIR NATUREZA PRO LABORE FACIENDO, SERVIU DE BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 40, §3º, DA CRFB E 1º, X, DA LEI 9.717/98. EXPRESSA PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL NO SENTIDO DA INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELA AUTARQUIA RÉ. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº145 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 2º, da CF. Requer a reforma do acórdão recorrido, de modo a afastar a inclusão de parcela do adicional de insalubridade do cálculo do benefício de aposentadoria.
    O Tribunal de origem, ao exercer juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015, decidiu manter o entendimento anterior sob o fundamento de que a orientação preconizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.068-RG (Tema 163) não se amolda à hipótese tratada neste processo. Confira-se, nesse sentido, a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA QUE PRETENDE A INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM SEDE RECURSAL. VERBA QUE, A DESPEITO DE POSSUIR NATUREZA PRO LABORE FACIENDO, SERVIU DE BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 40, §3º, DA CRFB E 1º, X, DA LEI 9.717/98. EXPRESSA PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL NO SENTIDO DA INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUTOS BAIXADOS A ESTA CÂMARA, PELA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA, PARA REEXAME DE ACÓRDÃO RECORRIDO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. JULGAMENTO DA MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF REPRESENTADA PELO TEMA 163. TESE FIXADA NO SENTIDO DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. ARESTO DESTA C. CÂMARA QUE NÃO SE AMOLDA A HIPÓTESE TRATADA NO REFERIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL, HAJA VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.”
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 593.068-RG (Tema 163), sob minha relatoria, fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
    Na hipótese, o Tribunal de origem, no acórdão proferido em juízo de retratação, assentou as seguintes premissas fáticas e jurídicas: 
    (i) a pretensão autoral “não se refere à restituição de parcelas indevidamente descontadas, mas de incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria”;
    (ii) o art. 1º, X, da Lei nº 7.717/1998 veda a inclusão nos benefícios de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, entretanto o referido dispositivo, com fundamento no art. 40, § 3º da Constituição, ressalva os casos em que “as parcelas tenha integrado o salário de contribuição do servidor”;
    (iii) a própria Lei Orgânica do Município de Petrópolis/RJ, em seu art. 22, § 1º, prevê que o adicional por insalubridade será incorporado aos proventos dos servidores para fins de aposentadoria.
    Vê-se, portanto, que a matéria discutida neste processo não se amolda ao caso e à tese fixada no RE 593.068-RG (Tema 163), como consignado no acórdão recorrido.
    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo TJ/RJ, seria necessária a interpretação das normas infraconstitucionais aplicadas na solução da lide, bem como o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível em recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator